Tribunal: TJSP
Processo: 1012175-05.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS. Incontroversa falha na prestação dos serviços. Faturamento de consumo envolvendo relógio medidor que não guardava relação com o endereço do autor. Circunstância que não foi solucionada pela ré e ensejou o indevido corte no fornecimento dos serviços. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS. Incontroversa falha na prestação dos serviços. Faturamento de consumo envolvendo relógio medidor que não guardava relação com o endereço do autor. Circunstância que não foi solucionada pela ré e ensejou o indevido corte no fornecimento dos serviços. Dano moral "in re ipsa". Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração para R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.